Tribunal: TJSP
Processo: 1090780-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde coletivo por adesão - Reajustes de 2011 a 2018 que seriam abusivos - Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência da autora – Reajustes que seriam ilegítimos – Cabimento – Laudo pericial que foi elaborado sem que as requeridas/apeladas tenham se desincumbido do ônus

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde coletivo por adesão - Reajustes de 2011 a 2018 que seriam abusivos - Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência da autora – Reajustes que seriam ilegítimos – Cabimento – Laudo pericial que foi elaborado sem que as requeridas/apeladas tenham se desincumbido do ônus de juntar os documentos determinados em acórdão anterior, proferido por esta Turma Julgadora, ao anular a primeira sentença– Inversão do ônus da prova adotado nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC – Documentos postulados que não são aqueles fornecidos ao consumidor por exigência da RN-ANS n.o 389/2015, mas são os documentos contábeis anteriores, que estabeleceram os percentuais – Inércia da parte que deve se reverter em seu prejuízo, presumindo-se abusivos os reajustes – Impossibilidade de aplicação do entendimento do STJ havido no REsp n.o 1.636.082/DF – Utilização do índice da ANS impositivo aos planos individuais e familiares – Sentença reformada para a procedência da ação – RECURSO PROVIDO.